Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700985-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS DORES NUNES COSTA D E C I S Ã O Verifico que a discussão do presente recurso reside na averiguação da legitimidade ativa da parte exequente/agravada para promover o cumprimento de sentença de origem, haja vista que seu vínculo empregatício é com a Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa da agravante/executada, no caso, o Distrito Federal. Outrossim, observo a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito desse Tribunal (IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante disso, uma vez que a decisão que instaurou o citado IRDR foi proferida antes do trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; e com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do incidente pela Câmara de Uniformização, nos moldes do art. 982, I, CPC. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 14:59:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora